Tribunal: TJDFT
Processo: 0745864-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 173711870, dos autos de origem) nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0712247-94.2023.8.07.0001, proposta em face de L DA S OLIVEIRA PE.COM e LEANDRA DA SILVA OLIVEIRA (agravados/executados), que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás-GO. Em suas razões recursais (ID 52779235), o agravante/exequente sustenta, em síntese, que ingressou, na origem, com ação de execução de título executivo extrajudicial, com o espoco de receber a dívida das agravadas, que perfaz a quantia de R$ 41.302,12 (quarenta e um mil, trezentos e dois reais e doze centavos) e que, para tanto, instruiu o feito com o Contrato de Locação que, por sua vez, consta com expressa cláusula de eleição de foro (cláusula 14). Alega que, apesar do manifesto direito da parte agravante, sobreveio decisão do Juízo a quo, que declarou de ofício sua incompetência (relativa) por suposta abusividade na cláusula de eleição de foro, cláusula essa que foi livremente pactuada e acordada entre as partes. Argumenta que propôs a demanda perante o foro de Brasília diante do fato de que o foro foi estipulado livremente por vontade das partes no contrato de locação firmado entre as partes, conforme preconizado no artigo 63, do Código de Processo Civil, que permite às partes que elejam o foro de competência. Defende que não há amparo legal que justifique a declinação de competência, uma vez que se trata de competência em razão do território, de forma que caberia ao demandado alegá-la como questão preliminar, caso em que, não oferecida, operar-se-ia, inclusive, a prorrogação da competência do Juízo, mesmo se entendido haver incompetência e que, diante disso, seria defeso ao magistrado declarar de ofício a incompetência, conforme artigos 64 e 65, ambos do Código de Processo Civil. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar que os autos sejam remetidos para Valparaíso de Goiás–GO, até o julgamento definitivo desse agravo de instrumento e, no mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão combatida para reconhecer a competência do foro de Brasília-DF para o julgamento da demanda de origem. Preparo (ID 52779236). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/exequente. De um lado, há a declinação da competência do feito de origem em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás-GO. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.